Tribunal: TCU
Processo: 001.702/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1366/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.702/2026-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jarlan Jose Nascimento Calado (XXX.317.732-XX); Joana Darc de Melo (XXX.401.006-XX); Jose Rodrigues de Oliveira (XXX.861.232-XX); Manoelina de Sousa Santana (XXX.425.191-XX); Maria Jose Matos Macario Xavier do Carmo (XXX.884.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Pensão civil de FRANCISCO XAVIER DO CARMO FILHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA JOSE MATOS MACARIO XAVIER DO CARMO acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 17.3. Para o ato de Pensão civil de LUIZ EUGENIO DE MELO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). JOANA DARC DE MELO acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.